Tribunal: TJDFT
Processo: 0704953-84.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO DE JONAS DE SOUSA BERNARDO, FELIPE DE SOUSA BERNARDO E VANDERLEI DA SILVA RODRIGUES CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE ANTÔNIO ALVES DE MEDEIROS CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de apelações contra a sentença que condenou o réu ANTÔNIO ALVES DE MEDEIROS como incurso nas penas do artigo 129, “caput”, do Código Penal (CP), por duas vezes, à pena definitiva de 7 meses e 3 dias de detenção (cúmulo material), em regime inicial aberto, bem como condenou os réus JONAS DE SOUSA BERNARDO e FELIPE DE SOUSA BERNARDO, pela prática do crime do art. 129, “caput”, do CP, às penas definitivas de 4 meses e 23 dias de detenção, em regime inicial aberto, além de condenar o réu VANDERLEI DA SILVA RODRIGUES, pelo mesmo delito, à pena definitiva de 4 meses e 3 dias de detenção, em regime inicial aberto.
3. Os apelantes JONAS DE SOUSA BERNARDO, FELIPE DE SOUSA BERNARDO e VANDERLEI DA SILVA RODRIGUES suscitam preliminar de nulidade de sentença por ausência de representação das vítimas para processamento e julgamento do feito, requisito de procedibilidade. Sem razão. Com efeito, é cediço que o ato de representação prescinde de formalidade, sendo bastante a exteriorização de volição direcionada à persecução penal, tal qual ocorrido na hipótese, em que as vítimas registraram ocorrência policial perante autoridade própria, compareceram ao IML para exame de corpo de delito, bem como compareceram à audiência de instrução e julgamento para relatar suas narrativas, dando-se continuidade à demanda. Preliminar rejeitada.
4. A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, em especial pela Ocorrência Policial n. 2.519/2020 – 14aDP; pelos termos de declaração; pelo auto de apreensão; pelos laudos de exame de corpo de delito; pelo laudo de perícia criminal (ID 32377973 – p. 05/09, 11/15, 19/31, 34/36, 98), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. Com efeito, ressai do conjunto probatório que os réus/apelantes, de forma livre e consciente, agrediram a pessoa de Francisco, com golpes de facão, chutes e socos, assim como o apelante ANTÔNIO ALVES DE MEDEIROS desferiu golpe de facão contra a vítima Verônica, em razão de discussão acerca de parcelamento de terreno. Consigne-se que os depoimentos das vítimas são coesos e harmônicos, suficientes a conformar o juízo valorativo quanto à tipicidade dos fatos, corroborados, outrossim, pelos demais elementos de prova, em especial pelo depoimento das testemunhas ANTONIO DANILO ARAÚJO BERNARDO, EDSON FERREIRA e RICARDO BISPO FARIAS. Cumpre destacar que os laudos periciais atestam a existência de ferimentos compatíveis com a versão apresentada pelas vítimas, observando-se, ainda, que o laudo pericial aponta que a vítima FRANCISCO experimentou tanto lesões corto-contusas, perpetradas pelos golpes de facão desferidos pelo réu/apelante ANTÔNIO ALVES DE MEDEIROS, bem como lesões contusas, provocadas, por seu turno, pelos demais réus/apelantes.
6. Nesse ínterim, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação dos réus/apelantes. Além do que, inexistem quaisquer provas que sinalizem a tese defensiva de legítima defesa.
7. Por fim, quanto à dosimetria, verifico assistir razão ao apelante ANTÔNIO ALVES DE MEDEIROS. Isso porque, compulsando os autos, extrai-se sua confissão, ainda que qualificada, isto é, o aludido apelante admite a prática do fato, mas por motivação de legítima defesa, a qual não se comprovou. Assim, na segunda fase de dosimetria da pena quanto à lesão corporal praticada contra FRANCISCO FIRME BERNARDO, deve ser considerada a atenuante de confissão espontânea, reduzindo-se a pena ao seu mínimo legal, qual seja, 3 meses, que se mantém como definitiva, à míngua de causas de aumento ou de diminuição. Logo, aplicando-se o acúmulo material (lesões corporais praticadas contra Francisco e Verônica), tem-se a pena definitiva e final de 6 meses de detenção.
8. Conheço e nego provimento à apelação dos réus JONAS DE SOUSA BERNARDO, FELIPE DE SOUSA BERNARDO e VANDERLEI DA SILVA RODRIGUES. Preliminar rejeitada. Sentença mantida nesses pontos.
9. Conheço e dou parcial provimento ao recurso do réu ANTÔNIO ALVES DE MEDEIROS, para reformar a sentença, diminuindo a pena da condenação lhe imposta para 6 meses de detenção, em regime inicial aberto.